Tribunal: TJMT
Processo: 1034646-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034646-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NANCI MENDES - CPF: 780.056.041-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Autos no:

1034646-67.2022.8.11.0001

Processo:

Conflito Negativo de Competência

Suscitante:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

Tratando-se de duas ações em que se discute faturas de energia elétrica referentes a mesma unidade consumidora, se em uma ação a fatura é oriunda de recuperação de consumo e em outra, a discussão é quanto ao consumo regular, não se trata dos mesmos fatos, não devendo ser reconhecida a conexão.

Quando as ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo pares;

Por decisão prolatada em 18/05/2022, no id. 135973212 o Dr. Flávio Maldonado de Barros, Juiz de Direito do 5o Juizado Especial, ora Suscitado, reconheceu a existência de conexão entre as reclamações 1034646-67.2022.8.11.0001 e 1004364-46.2022.8.11.0001, ambas ajuizadas por Nanci Mendes, contra a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pois em ambas a parte autora alega haver exorbitância de consumo, disse que se trata dos mesmos fatos e causas de pedir e determinou sua redistribuição para o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde tramita a primeira ação distribuída.

Por decisão prolatada, em 08/06/2022, no id. 135973213 o Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do 3o Juizado Especial, ora Suscitante, discorre que tramita no Juízo a reclamação n.
1004364-46.2022.8.11.0001, onde se discute o valor da fatura com vencimento em 20/12/2021 da UC no 6/3143023-4 e a mesma parte, promoveu novo pedido 1034646-67.2022.8.11.0001, agora em relação às faturas com vencimento em 14/05/2022, distribuída ao 5o JEC que, no caso, declinou a competência sob o fundamento de conexão. Relata que apesar de entender plenamente aplicável à espécie (discussão de faturas distintas de uma mesma unidade consumidora), a Turma Recursal do TJMT não pacificou o tema. Em razão disso, suscitou o conflito negativo de competência
, que foi distribuído para a minha relatoria.

Pois bem. A Unidade Consumidora geradora das emissões das faturas discutidas nos referidos feitos é no 6/3143023-4, entretanto, em análise dos fatos em ambas as ações, vejo que a ação n. 1004364-46.2022.8.11.0001, fatura com vencimento em 20/12/2021, valor de R$ 2.070,60, refere-se a fatura eventual de recuperação de consumo, onde se discute, em tese, a irregularidade no medidor de energia, sendo esta fatura referente a valores a serem recuperados. Não se trata de fatura regular de consumo. Já a ação n. 1034646-67.2022.8.11.0001, discute a fatura com vencimento em 12/05/2022, no valor de R$ 963,50, tratando-se essa fatura de consumo regular.

Portanto, ainda que se trate das mesmas partes, da mesma unidade consumidora, a matéria discutida é distinta, visto que uma fatura se refere a apuração dos meses irregulares e a outra do suposto consumo acima da média do mês anterior.

Neste caso, em que pese o artigo 55 do CPC dispor que duas ações reputam-se conexas quando lhes for comuns o pedido ou a causa de pedir, constando ainda dos termos do §3o que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, as ações aqui aventadas possuem causa de pedir distintas e a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.

Ante o exposto
,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência e declaro prevento o Juizado Especial Suscitado (Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá), para decidir esta causa, para onde deve ser remetida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022